Tribunal: TJBA
Processo: 8039747-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039747-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIO SOUSA MENDES Advogado(s): MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. EFICÁCIA PRESERVADA. AÇÃO REVISIONAL COM PROCEDÊNCIA PARCIAL. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por CAIO SOUSA MENDES contra decisão proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., que deferiu medida liminar para apreensão de veículo financiado, com base na suposta inadimplência contratual. O agravante alega ausência de notificação válida para constituição em mora e existência de Ação Revisional em que obteve ganho de causa, pleiteando a revogação da liminar e a devolução do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em contrato com garantia fiduciária; e (ii) estabelecer se a procedência parcial de Ação Revisional anterior tem o condão de afastar a mora e, por conseguinte, impedir a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mora do devedor em contrato com garantia de alienação fiduciária se configura ex re, com o simples inadimplemento das obrigações assumidas, independentemente de interpelação judicial, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação “mudou-se” é considerada eficaz para fins de constituição em mora, pois cabe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva. Essa orientação está consolidada no Tema 1132 do STJ. 5. A procedência parcial da Ação Revisional proposta pelo agravante se limitou ao reconhecimento da abusividade do seguro prestamista, não afetando as parcelas efetivamente devidas, tampouco configurando abusividade de encargos no período de normalidade contratual. Assim, não se afasta a mora nos termos da tese firmada no Tema 972 do STJ. 6. Ausente a demonstração de verossimilhança das alegações e de probabilidade do direito, não se justifica a concessão do efeito suspensivo ou o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor em contrato com alienação fiduciária se dá com o simples inadimplemento, sendo válida a notificação extrajudicial devolvida com a informação “mudou-se”, desde que enviada ao endereço contratual. 2. A procedência parcial de ação revisional não afasta a mora se não houver reconhecimento de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 972; STJ, AgInt no REsp 1849528/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 30.03.2020, DJe 02.04.2020; Súmula 72/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039747-29.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante CAIO SOUSA MENDES, sendo Agravado ITAÚ UNIBANCO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 09